Tribunal: TJSP
Processo: 2358622-91.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal devido à demora na realização de exame criminológico para progressão de regime. Alega que o paciente apresenta comportamento exemplar e já cumpriu parte significativa da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado alegando constrangimento ilegal devido à demora na realização de exame criminológico para progressão de regime. Alega que o paciente apresenta comportamento exemplar e já cumpriu parte significativa da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime configura constrangimento ilegal, considerando a legislação vigente e a jurisprudência.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de habeas corpus pressupõe demonstração imediata de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso, pois a decisão do magistrado está fundamentada na necessidade de exame criminológico para apenado reincidente.
4. O habeas corpus não substitui recurso próprio, como o agravo em execução, e não é adequado para revisão de decisões fundamentadas ou para acelerar incidentes em execução penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Habeas corpus não conhecido, com recomendação.
Tese de julgamento: 1. O exame criminológico pode ser exigido fundamentadamente pelo juiz. 2. O habeas corpus não substitui recurso próprio em matéria de execução penal. 3. Constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo na conclusão do exame criminológico, não verificado.